Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-48.2021.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-48.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMIR TOLENTINO DA SILVA - CPF: 036.100.591-17 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVADA –AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DA CONTEMPLAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
-
ENCERRAMENTO DO GRUPO
- DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não consiste afronta ao disposto no artigo 6º, III do CDC, se são claras e de fácil entendimento as especificações do contrato
de participação em grupo de consórcio por adesão.

Não demonstrada pelo autor a existência
propaganda enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação do serviço, fica afastado o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido que não existe determinação legal de
restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, mas sim até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do plano. Além disso, há disposição contratual expressa que veda a garantia de data da contemplação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004055-48.2021.8.11.0037

APELANTE: SAMIR TOLENTINO DA SILVA

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMIR TOLENTINO DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de improcedência dos pedidos formulados na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O apelante relata que entrou em contato com a apelada por meio de seu representante em Água Boa/MT, para realizar a compra de um automóvel e após proposta do vendedor/representante, ficou combinado em comum acordo que o daria uma entrada de R$ 5.500,00 e em uma ou duas semanas o carro seria entregue, o que não aconteceu.

Narra que, passados mais ou menos dois meses, o representante entrou em contato afirmando que a entrada em dinheiro não foi suficiente e alguns dias após, chegou um boleto no valor de R$ 1.833,86 (mês de março/2020), valor muito superior as parcelas combinadas, no mês de abril chegou outro boleto no valor de R$ 3.741,08, e no mês de maio de R$ 5.666,64, sendo esses dois últimos em valores superiores ao próprio salário recebido pelo apelante como vaqueiro.

Afirma que
“Ao longo dos meses mais boletos chegaram, cada vez com valores exorbitantes e diferentes do combinado, ocasião na qual o recorrente observou que o valor do bem consorciado pela requerida era de R$ 170.598,76, valor esse bem maior do que fora estipulado pelo carro (Gol G6 – entrada de R$ 5.500,00 e 61 parcelas de R$ 380,00 – Total R$ 28.680,00)”
.

Assevera que
“o funcionário no momento da venda garantiu ao requerente que seria contemplado dentro de algumas semanas se pagasse a entrada de R$ 5.300,00, valor esse que foi pago, por isso a contemplação seria uma certeza”
; salienta que não é válida a cláusula que determina a devolução de valores pagos por consorciado desistente ou excluído apenas após o término do consórcio, pois coloca o consumidor numa posição de desvantagem exagerada, proporcionando um desequilíbrio contratual, ferindo os princípios da equidade e da função social do contrato.

Aduz que
“a situação apresentada na presente ação já transcendeu esta barreira, razão pela qual a parte autora busca uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pelas Rés, que agem com total descaso com seus clientes”
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada pugna pela inadmissibilidade recursal por carência de requisito essencial descrito no artigo 1.010, inciso IV, do CPC. Ao final, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada pugna pela
“Aplicação do princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento do recurso.”
Como relatado, o apelante fundamenta sua pretensão na alegação de falha na prestação de serviço; pretende a reforma da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante relata que entrou em contato com a apelada por meio de seu representante em Água Boa/MT, para realizar a compra de um automóvel e após proposta do vendedor/representante, ficou combinado em comum acordo que o daria uma entrada de R$ 5.500,00 e em uma ou duas semanas o carro seria entregue, o que não aconteceu.

Narra que, passados mais ou menos dois meses, o representante entrou em contato afirmando que a entrada em dinheiro não foi suficiente e alguns dias após, chegou um boleto no valor de R$ 1.833,86 (mês de março/2020), valor muito superior as parcelas combinadas, no mês de abril chegou outro boleto no valor de R$ 3.741,08, e no mês de maio de R$ 5.666,64, sendo esses dois últimos em valores superiores ao próprio salário recebido pelo apelante como vaqueiro.

Afirma que
“Ao longo dos meses mais boletos chegaram, cada vez com valores exorbitantes e diferentes do combinado, ocasião na qual o recorrente observou que o valor do bem consorciado pela requerida era de R$ 170.598,76, valor esse bem maior do que fora estipulado pelo carro (Gol G6 – entrada de R$ 5.500,00 e 61 parcelas de R$ 380,00 – Total R$ 28.680,00)”
.

Assevera que
“o funcionário no momento da venda garantiu ao requerente que seria contemplado dentro de algumas semanas se pagasse a entrada de R$ 5.300,00, valor esse que foi pago, por isso a contemplação seria uma certeza”
; salienta que não é válida a cláusula que determina a devolução de valores pagos por consorciado desistente ou excluído apenas após o término do consórcio, pois coloca o consumidor numa posição de desvantagem exagerada, proporcionando um desequilíbrio contratual, ferindo os princípios da equidade e da função social do contrato.

Aduz que
“a situação apresentada na presente ação já transcendeu esta barreira, razão pela qual a parte autora busca uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pelas Rés, que agem com total descaso com seus clientes”
.

Pois bem. O apelante aderiu ao consórcio de veículo em 28.01.2020, mediante a celebração do Contrato n. 560695 e referido grupo já estava em andamento no momento da adesão.

Consta no Extrato do Consorciado que o apelante aderiu ao grupo de consórcio mediante o pagamento de R$ 5.300,00, momento em que ficou ciente que a contemplação não se daria de forma imediata e deixou de adimplir as cotas mensais.

Como consignado pela Magistrada:

“No caso em análise, não se pode admitir as alegações do autor de que lhe foi prometido pelo vendedor a chamada “carta contemplada”, afinal, é de conhecimento geral que no contrato de consórcio inexiste garantia da data da contemplação. Ademais, consta do contrato em letras destacadas que "NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO" (Num. 57201224 - Pág. 37) e da declaração subscrita pelo autor declarando que o vendedor não fez falsas promessas e nem deu garantia de data de contemplação (Num. 57201224 - Pág. 38).

Além disso, em seu depoimento pessoal o autor admitiu que tinha ciência acerca da inexistência de garantia de data de contemplação, o que afasta a alegação de vício de consentimento.”

Consta como objeto do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral do consórcio um automotor, marca Mercedes Benz, no valor de R$ 170.548,76. Assim, não convence a alegação de que aderiu ao consórcio de um veículo
Gol G6 no valor de R$ 28.680,00.

As especificações do contrato são claras, não existindo afronta ao artigo 6º, III do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

Ademais, a jurisprudência do STJ caminha no sentido que não existe determinação legal de
restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, mas sim até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do plano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. U., DO CPC REJEITADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente da Segunda Seção.
3. O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração. Precedentes. 4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Em que pese a decisão impugnada tenha autorizado a retenção da taxa de administração, o pedido condenatório foi acolhido parcialmente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do disposto no art. 86, p.u. do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 2.036.562/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Portanto, não ficou demonstrada propaganda enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação do serviço a ensejar no dever de indenizar.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15
% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º do CPC).

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023